Tribunal: TJDFT
Processo: 0733217-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733217-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 6 ETAPA - QD 3 CJ 1 LT 6 REPRESENTANTE LEGAL: MISSAEL ALVES FIGUEIREDO AGRAVADO: ELENICE DA SILVA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por CONDOMÍNIO PARANOÁ PARQUE – 6a ETAPA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, em sede de cumprimento de sentença (autos 0703031-59.2021.8.07.0008), cujo teor é o seguinte: “O exequente postula a penhora dos direitos aquisitivos para satisfação dos débitos condominiais exequendos. A despeito dos argumentos trazidos pelo exequente, observo que o imóvel em questão é unidade alienada de acordo com o programa Minha casa, minha vida, cuja finalidade precípua é a de criar mecanismos de incentivo à produção e aquisição de unidades habitacionais para famílias de certa renda, consoante o art. 1o, da Lei n. 11.977/09. Pelo regramento aplicável ao referido programa habitacional, denota-se que adjudicação de quaisquer direitos relativos ao imóvel, faticamente, seria inviável e não traria proventos efetivos e instantâneos ao exequente, porquanto demandaria o implemento de termo da alienação fiduciária ou a venda antecipada do bem pelo proprietário fiduciário por motivos diversos. Além disso, o valor do bem perfaz monta muito superior ao crédito exequendo. Assim, atento às especificidades do caso, indefiro o pedido. Assim, retornem os autos ao arquivo provisório, onde deverão permanecer até 23/08/2028” (ID 136256145, autos originários). CONDOMÍNIO PARANOÁ PARQUE – 6a ETAPA, nas razões recursais, sustenta que “trata-se na origem de ação de cobrança, na qual o agravante busca o pagamento de taxas condominiais relativas ao período de 11/2018 a 09/2021, cujo valor histórico do débito perfaz o montante de R$5.102,09 (cinco mil reais, cento e dois reais e nove centavos)” (ID 39904771, p. 4). Aduz o agravante que o trânsito em julgado ocorreu em 10/03/2022, oportunidade em que requereu o cumprimento de sentença e “objetivando ver garantido seu crédito postulou ao Juízo quo a penhora os direitos adquiridos sobre o imóvel do imóvel (sic) gerador do débito, situado na Quadra 3 Conjunto 1 Lote 6, Lote 06, Apt. 103, Bloco O, Cond. Paranoá Parque 6 Etapa, sob a matrícula no 138.867” (ID 39904771, p. 5). Afirma que “em que pese o Douto Magistrado tenha entendido pelo indeferimento da penhora dos direitos aquisitivos, tal medida não se mostra razoável e não abarca a mais lídima justiça”, uma vez que “a agradava foi devidamente intimada na fase de cognição, sabe das suas obrigações, no entanto, se manteve inerte durante toda instrução processual, não sendo capaz sequer de formular qualquer proposta de qualquer proposta de acordo de parcelamento do débito” (ID 39904771, p. 6). O agravante consigna que “a taxa de condomínio serve justamente para a manutenção e conservação da coisa comum e o não pagamento de um, sobrecarrega aos demais, sendo de rigor, a sua aplicação conforme dispõe códex civil vigente” (ID 39904771, p. 7). Destaca que “a dívida que originou a cobrança nos autos é proveniente de taxa condominial, ao passo que o débito é de natureza propt rem e possui preferência legal até mesmo sobre o débito fiduciário, por força da súmula 478 do STJ” (ID 39904771, p. 8). Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal “para que seja reformada a decisão do MM. Juízo a quo, e permitindo que o agravante tenha seu pedido deferido e assim ver garantido o seu direito e dos demais condôminos que fazem parte da massa condominial” (ID 39904771, p. 12). Por fim, requer: “a) que seja deferido o PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL para que a parte agravante possa ter o seu direito de ver os direitos aquisitivos do imóvel situado Quadra 3 Conjunto 1 Lote 6, Lote 06, Apt. 103, Bloco O, Cond. Paranoá Parque 6 Etapa, sob a matrícula no138.867, levando em consideração sua efetividade e reconhecendo que tal pedido não afronta aos princípios da celeridade e menor onerosidade da execução, pelo contrário; b) requer que ao final a tutela de urgência recursal seja julgada procedente nos seus exatos termos; c) a intimação da parte agravada através de seu advogado constituído para que caso queira, apresente resposta ao presente recurso no prazo legal; d) por fim, requer que todas as publicações/intimações, sejam feitas em nome dos advogados Dr. Douglas William Campos dos Santos, OAB/DF 31.138, Dra. Janaína Elisa Beneli, OAB/DF 23.224 e Dr. Leonardo de Miranda Alves, OAB/DF 38.079, sob pena de nulidade” (ID 39904771, p. 12). Preparo recolhido (ID 39904773). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Conforme relatado, o agravante insurge-se contra a decisão pela qual indeferida a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel em relação ao qual os débitos condominiais, situado na Quadra 3, Conjunto 1, Lote 6, Apt. 103, Bloco O, Cond. Paranoá Parque – 6a Etapa, matrícula no 138.867. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da antecipação de tutela, probabilidade do direito alegado que não se mostra evidente. Na origem, o condomínio credor buscou a satisfação do crédito exequendo referente ao somatório das taxas condominiais até então inadimplidas pela parte executada, que perfazem a monta de R$5.102,09 (cinco mil reais, cento e dois reais e nove centavos) - ID 39904771, p.4. A despeito das alegações do agravante no sentido de a legislação permitir a penhora de imóvel e dos direitos aquisitivos, inviável, como bem destacado na decisão agravada, a constrição do imóvel gerador dos débitos condominiais, porquanto referido bem foi adquirido pelo devedor por meio de programa habitacional (Minha casa, Minha vida) gerenciado pelo Governo Federal, cujas regras constam da Lei 11.977/2009. De acordo com as regras do programa habitacional em questão, o imóvel adquirido integra o patrimônio do ente público, que apenas cede o direito de uso ao particular inscrito e beneficiado no programa habitacional, havendo restrições para a alienação, locação ou transferência deste para outro titular nos termos do que definido pela lei 11.977/2009: “Art. 6o-A. As operações realizadas com recursos advindos da integralização de cotas no FAR e recursos transferidos ao FDS, conforme previsto no inciso II do caput do art. 2o, são limitadas a famílias com renda mensal de até R$ 1.395,00 (mil trezentos e noventa e cinco reais), e condicionadas a: I - exigência de participação financeira dos beneficiários, sob a forma de prestações mensais; II - quitação da operação, em casos de morte ou invalidez permanente do beneficiário, sem cobrança de contribuição do beneficiário; e III - cobertura de danos físicos ao imóvel, sem cobrança de contribuição do beneficiário. ( ) § 5o Nas operações com recursos previstos no caput: ( ) III – não se admite transferência inter vivos de imóveis sem a respectiva quitação. § 6o As cessões de direitos, promessas de cessões de direitos ou procurações que tenham por objeto a compra e venda, promessa de compra e venda ou cessão de imóveis adquiridos sob as regras do PMCMV, quando em desacordo com o inciso III do § 5o, serão consideradas nulas. Art. 7o-A. Os beneficiários de operações do PMCMV, com recursos advindos da integralização de cotas no FAR, obrigam-se a ocupar os imóveis adquiridos, em até trinta dias, a contar da assinatura do contrato de compra e venda com cláusula de alienação fiduciária em garantia, firmado com o FAR. Parágrafo único. Descumprido o prazo de que trata o caput deste artigo, fica o FAR automaticamente autorizado a declarar o contrato resolvido e a alienar o imóvel a beneficiário diverso, a ser indicado conforme a Política Nacional de Habitação. (Incluído pela Lei no 13.465, de 2017) Art. 7o-B. Acarretam o vencimento antecipado da dívida decorrente de contrato de compra e venda com cláusula de alienação fiduciária em garantia firmado, no âmbito do PMCMV, com o FAR: I - a alienação ou cessão, por qualquer meio, dos imóveis objeto de operações realizadas com recursos advindos da integralização de cotas no FAR antes da quitação de que trata o inciso III do § 5o do art. 6o-A desta Lei; II - a utilização dos imóveis objeto de operações realizadas com recursos advindos da integralização de cotas no FAR em finalidade diversa da moradia dos beneficiários da subvenção de que trata o inciso I do art. 2o desta Lei e das respectivas famílias; e III - o atraso superior a noventa dias no pagamento das obrigações objeto de contrato firmado, no âmbito do PMCMV, com o FAR, incluindo os encargos contratuais e os encargos legais, inclusive os tributos e as contribuições condominiais que recaírem sobre o imóvel” Grifo nosso. Como se vê, a Lei expressamente veda a alienação do direito real de uso do imóvel e dispõe ser nula a cessão ou a promessa de cessão de direitos dos imóveis adquirido pelo PMCMV. Assim é que, considerando que o agravado/executado é detentor somente do direito real de uso, de caráter personalíssimo, que não pode ser transmitido ou alienado a terceiros, não é possível a expropriação do bem para pagamento de dívida do devedor, como pretende o agravante, ao menos até que sejam quitadas as parcelas do financiamento dirigido aos adquirentes. Até que seja quitadas as parcelas, o bem integra o patrimônio do ente público. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RAZÕES DISSOCIADAS. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. DÍVIDA RELATIVA A TAXAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL INTEGRANTE DE PROGRAMA HABITACIONAL DO GOVERNO. BEM PÚBLICO. INALIENABILIDADE. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...). 4. O imóvel objeto dos autos foi alienado de acordo com as normas do programa Minha Casa Minha Vida (Lei no 11.977/09). Trata-se, portanto, de bem que integra o patrimônio público, que cede o direito de uso ao particular enquadrado em programa habitacional do governo. 4.1. Em virtude da natureza de bem público, este é inalienável e, consequentemente, impassível de penhora, pelo menos até o adimplemento integral do financiamento pela executada/agravada. 4.2. Ademais, se fosse admitida a penhora e alienação judicial do imóvel, haveria um desvirtuamento da política de habitação do governo, pois o bem passaria a terceiro que, a princípio, não preenche os requisitos para receber o imóvel. 5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1308019, 07131824520208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. DIREITO DE USO. I - O agravado-executado possui direito de uso sobre o imóvel que lhe foi concedido pelo Distrito Federal por meio de programa habitacional, que é intransmissível e inalienável, sendo, por consequência, impenhorável. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 796535, 20140020086159. AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/6/2014, publicado no DJE: 24/6/2014. Pág.: 365). Entender de modo diverso seria permitir penhora sobre bem de terceiro estranho à lide (Poder Público), o que não pode ser aceito dada a afronta ao Princípio da Patrimonialidade (art. 789, Código de Processo Civil). Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se à vara de origem; venham as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 11 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora